Tribunal: TJBA
Processo: 0501461-64.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501461-64.2016.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: MANOEL DANTAS TRINDADE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra acórdão da Quarta Câmara Cível do TJ/BA que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com base no
art
. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente após intimação pessoal para promover diligência indispensável à citação do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do
art
. 2º, § 5º, I, da Lei nº 6.830/80 e do
art
. 202 do CTN; (
ii
) apurar se houve omissão quanto aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; (
iii
) examinar eventual omissão sobre jurisprudência divergente quanto à intimação da Fazenda Pública; e (
iv
) avaliar suposta omissão quanto à aplicação do
art
. 40 da LEF.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central da lide – a validade da intimação pessoal da Fazenda Pública por meio eletrônico e a inércia qualificada do exequente –, razão pela qual não se configura omissão quanto ao
art
. 2º, §5º, I, da Lei nº 6.830/80 e ao
art
. 202 do CTN, pois estes dispositivos não afastam o dever de diligência do exequente intimado para fornecer dados do devedor.

4.
A ausência de menção expressa aos dispositivos constitucionais (
art
. 5º, XXXV, LIV e LV da CF/88) não configura omissão, pois o devido processo legal foi respeitado, com intimação pessoal válida e oportunidade para manifestação do Município, sendo que os princípios invocados sequer foram suscitados na apelação.

5.
A alegação de omissão quanto à jurisprudência sobre intimação pessoal da Fazenda Pública representa inovação
recursal
e, ainda que superado esse óbice, a decisão embargada fundamentou-se expressamente na validade da intimação eletrônica como equivalente à intimação pessoal, conforme entendimento pacificado do STJ.

6.
Não há omissão quanto à aplicação do
art
. 40 da LEF, pois o caso não trata de ausência de localização do devedor, mas sim de abandono da causa caracterizado pela inércia após intimação judicial, hipótese que legitima a extinção nos termos do
art
. 485, III e §1º, do CPC.

7.
Os embargos possuem nítido
caráter
infringente, sendo utilizados como meio de
rediscussão
do mérito, sem apontamento de vício sanável, o que contraria a finalidade do
art
. 1.022 do CPC.

8. Ainda que rejeitados os embargos, considera-se
prequestionada
a matéria suscitada, nos termos do
art
. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 485, III e §1º; 1.022; 1.025; 1.026, §§2º e 3º; CF/1988,
art
. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; Lei nº 6.830/1980,
arts
. 2º, §5º, I, 25 e 40; CTN,
art
. 202; Lei nº 11.419/2006,
art
. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
na SLS 2.625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.10.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
379075/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 22.02.2018; STJ,
AgInt
no
REsp
2071023/MS, Rel. Min. Mauro
Campbell
Marques, j. 15.04.2024; TJ-BA,
EDcl
8013889-98.2022.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 15.02.2024; TJ-BA,
EDcl
8098097-75.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo
Cafézeiro
, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501461-64.2016.8.05.0004
, em que figuram como
embarg
ante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como
embargado
MANOEL DANTAS TRINDADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)